Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-88.2021.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007654-88.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DA SILVA EGUES - CPF: 703.742.421-86 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRIDO), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ACOMPANHAMENTO DE PARTO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPEDIMENTO PELA UNIDADE HOSPITALAR.

INOBSERVÂNCIA DA NOTA TÉCNICA Nº 09/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei

8080/1990 assegura que em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia.

2. O Ministério da Saúde expressa, na Nota Técnica 9/2020, que tem como objetivo fornecer recomendações para os profissionais de saúde que atuam no cuidado a gestantes e recém-nascidos (RN) no pré-parto, parto e puerpério, “o acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19,
deve ser permitido”
no momento do parto.

3. No caso, a recusa configura falha na prestação do serviço hospitalar e gera o direito a indenização por dano moral.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Luiz Mario da Silva Egues
, em face da sentença, pela qual reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Cáceres/MT, julgando extinta, sem resolução do mérito, a pretensão em face do Município, bem com, improcedentes os pedidos da inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (id. 207293188 e 207293190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024